Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. INEXISTE PEDIDO DE REIMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PARCELAS VENCIDAS. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao restabelecimento do pagamento da gratificação GPS-Inativo na folha de pagamento do autor e ao pagamento de valores retroativos desde o mês 05/2020.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79368109).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, suprimida de seu contracheque a partir de abril de 2019, em razão da vigência da Lei no 5.184/2013.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que houve impugnação dos valores apresentados pela autora, em razão da prescrição, porém não houve a homologação dos cálculos apresentados pelo recorrente. Aduziu que a Administração Pública restabeleceu a gratificação nos proventos da servidora a partir de 01/02/2024, antes do ajuizamento da demanda, o que torna evidente a falta de interesse de agir. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pelo DF e que seja extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a falta de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a existência de interesse de agir da requerente em relação ao pedido de reestabelecimento do pagamento da rubrica e; (ii) o valor a ser restituído à autora, com pedido de homologação dos cálculos apresentados pelo DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. A sentença é extra petita quando decide matéria não pedida, ou concede providência de natureza diferente daquela requerida pelo autor. A parte autora requereu, por ocasião da inicial, a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas relativas a GPS – Gratificação em Políticas Sociais desde o momento da supressão da gratificação. No caso, não foi formulado pedido de restabelecimento do pagamento da gratificação (obrigação de fazer), devendo a sentença ser desconstituída nesse ponto, em razão de tratar-se de decisão extra petita.
7. Em relação à pretensão de pagamento da GPS, os cálculos podem ser apurados em sede de cumprimento de sentença. Em que pese os cálculos apresentado em contestação observarem exatamente a determinação constante da sentença no que tange às parcelas objeto da condenação e os critérios de atualização do débito, não é recomendável homologá-los no presente momento processual, tendo em vista a variação do valor nominal da aludida rubrica ao longo do tempo, em especial o valor atribuído pelo Distrito Federal nos cálculos referentes ao mês de 05/2020.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para desconstituir a condenação da obrigação de fazer constante do item "a" do dispositivo. Sentença mantida em seus demais termos.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.